Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731535-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o processo à ordem. Intime-se a recorrente para informar se, após a sentença de parcial procedência (em 11.10.2022), teria sido agendado o procedimento vindicado em caráter de urgência (retirada de material ósseo para cultura, a fim de guiar o tratamento de possível osteomielite crónica). Após, retornem os autos conclusos. Retire-se da pauta de julgamento de 13.02.2023. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito